Tribunal: TJBA
Processo: 8016282-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n.
8016282-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAEMILLE BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, PAULO EDUARDO PRADO

****

DIREITO DO CONSUMIDOR. OBESIDADE. TRATAMENTO ORTOMOLECULAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PLANO SAÚDE. CONTRATO DE TRABALHO. CANCELAMENTO. PROCEDIMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – É possível cláusula contratual que exclui a cobertura de determinados tratamentos, principalmente quando não tem eficácia comprovada, como nas hipóteses de procedimento ortomolecular.

II – Considerando que o tratamento foi autorizado judicialmente, ainda na vigência do plano de saúde, é inadmissível o cancelamento no seu curso, consoante jurisprudência firmada no STJ.

III – Havendo dúvida razoável no custeio do tratamento de saúde, em virtude da controvérsia existente sobre sua eficácia, e constatada a legalidade da conduta do plano de saúde em não cobri-lo, não se configura o dano moral.

IV – Sentença mantida.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8016282-61.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
MAEMILLE BATISTA DOS SANTOS e como
Apelada
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2021.

Adriana Sales Braga

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora